Tribunal: TJDFT
Processo: 0731752-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731752-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY HENRIQUES CAMELO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI D E C I S Ã O Conforme se observa dos autos de origem, a parte agravada colacionou ao ID 122438495 o contrato objeto da pretensão recursal, esvaziando, assim, a pretensão recursal, inclusive quanto à pretendida inversão do ônus da prova. Demais, foi prolatada Sentença na origem, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, ora agravante. Assim, eventual cerceamento de defesa deverá ser suscitado como preliminar em eventual recurso de apelação. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, revogando a Decisão de ID no 39419223. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator